Tribunal: TJES
Processo: 5002829-59.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002829-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERONICA BURINI DUTRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO ANTES DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO EXECUTADO QUANDO ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu impugnação da executada, reconheceu excesso de execução decorrente da inclusão indevida de multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC quando o devedor realiza depósito judicial integral antes da intimação para pagamento voluntário; e (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios ao executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença que resulta na redução do valor executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade do art. 523 do CPC consiste em compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão pela qual a incidência da multa e dos honorários pressupõe a inadimplência ou o pagamento parcial após a intimação para pagamento voluntário.

O depósito judicial integral do valor devido realizado antes do início do prazo legal afasta a mora e torna incabível a aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC.

A cobrança de multa e honorários sobre valor já integralmente depositado configura enriquecimento sem causa do credor.

O reconhecimento do excesso de execução decorrente da inclusão indevida das penalidades justifica o acolhimento da impugnação apresentada pela executada.

O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença gera proveito econômico ao executado e enseja a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC não incidem quando o devedor realiza depósito judicial integral antes da intimação para pagamento voluntário.

O depósito integral do valor devido antes do início do prazo legal afasta a mora e impede a caracterização de inadimplemento.

São devidos honorários advocatícios ao executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, com redução do valor executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, §1º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, Tema Repetitivo 410.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VERÔNICA BURINI DUTRA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que nos autos do
cumprimento de sentença
movido em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, acolheu a impugnação apresentada pela devedora, reconheceu a existência de excesso de execução de R$ 15.631,42 e condenou a parte exequente (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (id.
18273476
), a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, argumentando que a decisão recorrida decotou indevidamente do crédito exequendo a multa e os honorários do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), os quais incidiram automaticamente diante da inércia da executada em realizar o pagamento voluntário no prazo assinalado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido em decisão liminar de id.
18385606
.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida (id.
18813712
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002829-59.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERONICA BURINI DUTRA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VERÔNICA BURINI DUTRA
contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que nos autos do
cumprimento de sentença
movido em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, acolheu a impugnação apresentada pela devedora, reconheceu a existência de excesso de execução de R$ 15.631,42 e condenou a parte exequente (ora agravante) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões (id. 18273476), a agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, argumentando que a decisão recorrida decotou indevidamente do crédito exequendo a multa e os honorários do art. 523, §1º, do Código de Processo Civil (CPC), os quais incidiram automaticamente diante da inércia da executada em realizar o pagamento voluntário no prazo assinalado.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo, o qual foi deferido em decisão liminar de id. 18385606.

A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão recorrida (id. 18813712).

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na legalidade da incidência das penalidades previstas no art. 523, § 1º, do CPC sobre valores que já haviam sido depositados judicialmente pela devedora antes do início do prazo para pagamento voluntário.

Compulsando os autos, verifica-se que o d. juízo de origem, em 08/01/2025, determinou a intimação da executada para pagar o débito em 15 dias. Ocorre que, conforme admitido pela própria exequente em suas razões recursais, a concessionária agravada já havia realizado depósitos judiciais nos valores de R$ 9.721,45 (em 10/12/2024) e R$ 31.073,44 (em 07/01/2025).

A soma desses depósitos perfaz o montante de R$ 40.794,89, valor este que o juízo
a quo
reconheceu como o efetivamente devido de acordo com os parâmetros do acórdão transitado em julgado.

A tese da agravante, de que o pagamento efetuado antes da intimação não afasta a multa, carece de amparo jurídico. Digo isso porque a finalidade do art. 523 do CPC é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Se o devedor se antecipa ao comando judicial e garante a satisfação do crédito antes mesmo de ser formalmente instado a fazê-lo sob pena de multa, a punição torna-se incabível, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do credor.

A incidência automática da multa e dos honorários da fase de execução pressupõe a inadimplência ou o pagamento parcial. No caso em tela, o depósito integral do valor correto antes do fluxo do prazo de 15 dias elide a mora. Portanto, agiu acertadamente o magistrado de piso ao reconhecer o excesso de execução de R$ 15.631,42, valor este resultante da inclusão indevida de multa e honorários sobre montante já pago.

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados em favor da executada/agravada, a decisão também não comporta reforma. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 410 (REsp 1.134.186/RS), consolidou o entendimento de que são devidos honorários ao advogado do executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, gerando redução do valor executado.

No caso, o acolhimento da impugnação gerou um proveito econômico direto à devedora no patamar de R$ 15.631,42, o que justifica a fixação da verba sucumbencial em 10% sobre esse valor, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada.

Por conseguinte,
REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente concedido (id. 18385606).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)